Tribunal: TJSP
Processo: 2244782-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença - Decisão que acolheu impugnação ofertada pela Executada (Agravante) - Agravante, advogada da parte Exequente, que pretende pagamento dos honorários advocatícios que lhe foram fixados em 15% do valor da condenação - Obrigação devida composta por parcelas vencidas e vincendas - Sentença que estipulou de forma clara que as parcelas vincendas devidas

Ementa:
Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença - Decisão que acolheu impugnação ofertada pela Executada (Agravante) - Agravante, advogada da parte Exequente, que pretende pagamento dos honorários advocatícios que lhe foram fixados em 15% do valor da condenação - Obrigação devida composta por parcelas vencidas e vincendas - Sentença que estipulou de forma clara que as parcelas vincendas devidas seriam as correspondentes ao período de doze meses após o trânsito em julgado da sentença - Impossibilidade de incluir na condenação demais parcelas de vencimento futuro - Execução deve tramitar nos limites do decidido na fase de conhecimento do processo - Decisão correta que fica mantida por seus próprios fundamentos - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244782-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante MARIA
DAS GRACAS SILVA SIQUEIRA, é agravada ADELAIDE PRETER ANGELIS
DE CAMARGO BOTELHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244782-79.2020.8.26.0000 - Guarujá - Voto no 20/43708
2/6
Voto no 20/43708
Agravo de Instrumento no 2244782-79.2020.8.26.0000
Comarca: Guarujá
Agravante: Maria das Gracas Silva Siqueira
Agravado: Adelaide Preter Angelis de Camargo Botelho
Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença -
Decisão que acolheu impugnação ofertada pela Executada
(Agravante) - Agravante, advogada da parte Exequente, que
pretende pagamento dos honorários advocatícios que lhe
foram fixados em 15% do valor da condenação - Obrigação
devida composta por parcelas vencidas e vincendas -
Sentença que estipulou de forma clara que as parcelas
vincendas devidas seriam as correspondentes ao período de
doze meses após o trânsito em julgado da sentença -
Impossibilidade de incluir na condenação demais parcelas
de vencimento futuro - Execução deve tramitar nos limites
do decidido na fase de conhecimento do processo - Decisão
correta que fica mantida por seus próprios fundamentos -
Recurso improvido.
Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida em cumprimento de sentença, que acolheu a
impugnação ofertada pela Agravada.
A Agravante recorreu, entendendo que em conformidade
com a sentença proferida na fase de conhecimento da ação, a obrigação a
ser paga pela Agravada contém além das parcelas vencidas, as vincendas
também. Aduz que os honorários advocatícios, que pretende a
satisfação, incidem no percentual de 15% sobre o montante devido
correspondente a parcelas vencidas e vincendas referente ao período de
junho de 2016 a julho de 2020. Segue dizendo que como o valor que lhe
é devido (a título de honorários) ainda não foi pago, ao cálculo deve ser
acrescida a multa do artigo 543 do CPC, requerendo o não acolhimento
da impugnação ao cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244782-79.2020.8.26.0000 - Guarujá - Voto no 20/43708
3/6
Em cognição inicial, o agravo foi processado, sem
concessão de efeito suspensivo, porque ausente pedido nesse sentido.
Contraminuta (fls. 77/78).
É o Relatório.
A decisão não merece qualquer reparo, convindo ainda sua
completa reprodução:
A impugnação apresentada deve ser acatada.
Analisando a data do trânsito em julgado da
sentença proferida nos autos principais (fevereiro de 2016),
e possível aferir que, o primeiro processo de execução de
honorários
noticiados
na
exordial
(no
1002698-45.2018.8.26.0223) tem como fato gerador as
parcelas vencidas e que se venceram ao longo do processo
até seu trânsito em julgado.
Assim, a presente execução, nos termos do
limite imposto na sentença ("aí incluído o montante relativo
a doze parcelas vincendas") deverá ter como fato gerador
somente as 12 primeiras parcelas que se venceram após o
trânsito em julgado, como bem apontou a executada em sua
impugnação.
Nessa toada e não havendo impugnação
especifica sobre o valor trazido pela executada, forçoso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244782-79.2020.8.26.0000 - Guarujá - Voto no 20/43708
4/6
reconhecer que a presente execução deve prosseguir pelo
valor apontado na impugnação.
Diante do exposto, acolho a impugnação
apresentada, determinando que a presente execução
prossiga pelo valor apontado pela executada (R$ 2.520,00,
para agosto de 2020).
Diante da sucumbência sofrida, condeno a
parte autora ao pagamento de honorários advocatícios
para esta fase de cumprimento de sentença, que arbitro em
10% sobre a diferença do valor inicialmente pretendido e
aquele agora imposto.
Após decurso do prazo para interposição de
recurso contra esta decisão, manifeste-se a parte autora em
termos de prosseguimento.
Os honorários advocatícios acima delimitado,
para evitar tumulto processual, deve ser executado, se o
caso, em autos dependentes. Int.
Como se sabe, as prestações vencidas após o trânsito em
julgado da decisão não podem ser incluídas no cumprimento de
sentença, segundo entendimento do STJ, 3a Turma, AgRg no REsp
1.258.646/SP, rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 20/09/2012.
Nesse sentido, inclusive, segue julgado de minha Relatoria:
Ementa: Agravo de Instrumento - Ação de Cobrança de
Direitos Autorais - Cumprimento de sentença - Impugnação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244782-79.2020.8.26.0000 - Guarujá - Voto no 20/43708
5/6
rejeitada - Pedido de realização de perícia para apuração dos
equipamentos sonoros existentes no hotel que mereçam ser
objeto de cobrança do ECAD - Alegação de execução
ilíquida que fica afastada - V. Acórdão que julgou
procedente o pedido inicial sem ressalvas - Pedido inicial
líquido e certo - Valores calculados segundo Regulamento
de Arrecadação do ECAD - Insurgência contra os valores
cobrados que é genérica e inapta a afastar o demonstrativo
elaborado de acordo com o regulamento - Execução líquida
- Decisão mantida - Observação quanto às prestações de
trato sucessivo vencidas após o trânsito em julgado da
decisão que não podem ser incluídas no cumprimento de
sentença - Recurso improvido, com observação. (AI
2208005-37.2016.8.26.0000, j. em 17.2.2017) - destaquei
No caso, como bem fundamentado na decisão, a execução
deve tramitar respeitados os limites impostos na sentença, sendo que
como as prestações vincendas a serem inclusas na condenação, e por
consequência para base de cálculo dos honorários da Agravante, são as
12 (doze) primeiras parcelas que se venceram após o trânsito em
julgado.
Destarte, mais não é preciso dizer para manter a decisão por
seus próprios fundamentos (art. 252 RITJSP).
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Luiz Antonio Costa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244782-79.2020.8.26.0000 - Guarujá - Voto no 20/43708
6/6
Relator